Tribunal: TJBA
Processo: 8005238-88.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005238-88.2024.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARINALVA RODRIGUES DOS SANTOS Advogado(s): RUBEM PAULO DE CARVALHO PATURY FILHO, DIEGO ROCHA DE MORAES APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. NEGATIVA FUNDADA EM AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO FORMAL DE POSSE. IRREGULARIDADE FUNDIÁRIA. ÓBICE INDEVIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO INDIVIDUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, extinguindo o feito com resolução de mérito e condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios. 2. A demanda originária buscava a condenação da concessionária ao fornecimento de água em imóvel situado em conjunto habitacional, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, sob alegação de negativa indevida de serviço essencial. 3. O juízo sentenciante entendeu que a ausência de comprovação de vínculo da autora com o imóvel, somada à irregularidade fundiária e ao fato de o conjunto habitacional não estar formalmente entregue, impediria a concessão do serviço. 4. Em suas razões, a apelante sustenta que o acesso à água constitui direito fundamental, não podendo ser condicionado à regularidade dominial do imóvel, e pugna pela reforma da sentença para determinar a ligação do serviço e a condenação por danos morais. 5. A apelada apresentou contrarrazões defendendo a legalidade da negativa, com base em exigências técnicas e normativas, e afastando a ocorrência de dano moral. 6. O Ministério Público opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, com reconhecimento do direito ao fornecimento de água e fixação de indenização por danos morais. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 7. Há duas questões em discussão: (i) saber se a irregularidade fundiária ou a ausência de comprovação formal de posse constituem óbice legítimo ao fornecimento de água por concessionária de serviço público; (ii) saber se a negativa de fornecimento, nas circunstâncias do caso, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 8. O fornecimento de água potável configura serviço público essencial, nos termos do art. 10 da Lei nº 7.783/1989, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme art. 22 do Código de Defesa do Consumidor. 9. A Constituição Federal assegura a dignidade da pessoa humana como fundamento da República (art. 1º, III), orientando a prestação universal de serviços essenciais. 10. A negativa da concessionária fundada exclusivamente na ausência de comprovação formal de titularidade ou inclusão em cadastro administrativo revela exigência desproporcional, dissociada de impedimento técnico à ligação do serviço. 11. A irregularidade fundiária não constitui óbice legítimo ao fornecimento de serviço essencial, sobretudo quando demonstrada a posse de fato e a existência de infraestrutura disponível para atendimento. 12. A Resolução AGERSA nº 02/2017 admite a comprovação da posse por meios diversos, inclusive por documentos simples como contas de consumo, evidenciando a desnecessidade de título dominial para acesso ao serviço. 13. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia reconhece que a negativa de fornecimento de água em tais hipóteses caracteriza falha na prestação do serviço, ainda que o imóvel esteja em situação irregular, impondo-se a obrigação de fazer. 14. No tocante aos danos morais, a responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, exigindo a demonstração de conduta, dano e nexo causal. 15. No caso concreto, a ausência de requerimento administrativo individualizado impede a caracterização inequívoca de recusa injustificada, mitigando a ilicitude da conduta e afastando a configuração de dano moral indenizável. 16. Assim, impõe-se a reforma parcial da sentença para reconhecer o direito ao fornecimento de água, sem condenação em danos morais. IV. DISPOSITIVO E TESE 17. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos, determinando à concessionária a ligação do serviço de água no imóvel da apelante, no prazo fixado, afastada a condenação por danos morais, com redistribuição dos ônus sucumbenciais. Tese de julgamento: A irregularidade fundiária ou a ausência de comprovação formal de titularidade do imóvel não constituem óbice legítimo ao fornecimento de serviço público essencial de água, desde que inexistente impedimento técnico, sendo suficiente a comprovação da posse para legitimar o acesso ao serviço; a ausência de requerimento administrativo individualizado pode afastar a caracterização de dano moral por negativa de fornecimento. Dispositivos relevantes citados - Resolução AGERSA nº 02/2017, art. 6º, II. Jurisprudência relevante citada - TJBA, Apelação nº 8004459-36.2024.8.05.0103. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005238-88.2024.8.05.0103, em que figuram como apelante MARINALVA RODRIGUES DOS SANTOS e como apelada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso, nos termos do voto do relator.